Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-23.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Joel André de Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em 11 de julho de 2019, supostamente pela prática das condutas descritas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da lei n. 11.343/2006 e ainda, artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013.
Alega-se que a instrução criminal está encerrada, sendo que o Ministério Público apresentou memoriais finais em 14 de junho de 2021, e o beneficiário em 02 de julho de 2021, estando os autos conclusos para sentença até a presente data.
Assevera-se que já fazem 10 (dez) meses que o processo se encontra parado para a prolação da sentença, estando o paciente preso preventivamente há 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses sem ter sido sentenciado, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.
Argumenta-se, ainda, a ausência de requisitos para a segregação preventiva, eis que o paciente não possui antecedentes criminais, trabalho lícito e residência fixa.
Por fim, afirma-se, também, que há excesso de prazo para a reavaliação da necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, sendo que a última revisão ocorreu em 12 de julho de 2021, ou seja, há 192 9cento e noventa e dois) dias.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade da paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, ou a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id.115307480). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Joel André de Lima, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente quanto a alegação de ausência de fundamentação, observa-se que a segregação cautelar do paciente foi decretada por ser “um dos integrantes mais ativos na facção criminosa, compondo o núcleo responsável por disseminar a compra e venda de entorpecentes, assim como, comandar a realização de depósitos de valores oriundos das práticas delituosas para conta da acusada Ana Maria de Souza...” (id. 115307486, p. 21).
Ainda, quando da reavaliação nos termos do artigo 316, do Código de processo Penal, em 12 de julho de 2021, a autoridade apontada como coatora consignou que:
“... Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
De outro norte, há que se ressaltar que a maioria dos acusados possuem diversas passagens criminais, o que demostra que possuem personalidade voltada à prática criminosa, de modo que suas prisões ainda se justificam para garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa...” (id. 115307490, p. 266).
Assim, prima facie, encontra-se fundamentada a segregação cautelar do beneficiário.
Noutro ponto, cumpre informar, no tocante ao alegado excesso de prazo observa-se que o Ministério Público e o beneficiário já apresentaram as alegações finais, estando aguardando a prolação da sentença.
Na hipótese, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, aparentemente, é, de fato, expressivo. Contudo, mostra-se válida a justificativa apresentada pelo Juiz singular, ressaltando a complexidade do caso em que apura crimes praticados por organização criminosa, a pluralidade de réus com diferentes defesas com consequente demora na apresentação de defesa prévia, além da medidas adotadas pelo Poder Judiciário em 2020, como por exemplo a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), em cumprimento ao que determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, a constituir motivo de força maior.
Ainda, a priori, não há que falar em excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê que:
“Súmula 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ”
Outrossim, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.
Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como da complexidade do feito e pluralidade de acusados.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:
“(...) A Magistrada de primeiro grau informou que a audiência aprazada para 11/3/2020 não se realizou em razão da ausência da vítima e que diante da pandemia de COVID-19 as audiências e os prazos processuais foram suspensos no Estado de São Paulo. Não há, pois, falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 570.356/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)
Igualmente, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
...” (RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
Concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Em que pese a autoridade impetrada, não ter revisado a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Assim, na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.
Assim, exclusivamente para o âmbito da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos do alegado excesso de prazo para a prolação da sentença. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação as Recomendações no 62/2020 do CNJ sobre a pandemia da Covid-19, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.